Tribunal: TJBA
Processo: 8148053-26.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8148053-26.2024.8.05.0001

Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível

APELANTE: ALICE DE ALMEIDA SANTOS CORREIA PEREIRA e outros

Advogado(s): ALICE DE ALMEIDA SANTOS CORREIA PEREIRA

APELADO: BANCO C6 S.A.

Advogado(s):FERNANDA RAFAELLA OLIVEIRA DE CARVALHO

ACORDÃO

Ementa. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE DOS JUROS REMUNERATÓRIOS EM COMPARAÇÃO COM A TAXA MÉDIA DE MERCADO. CAPITALIZAÇÃO MENSAL. COBRANÇA DE TARIFAS DE AVALIAÇÃO E REGISTRO DO BEM. INCIDÊNCIA DE IOF E CONTRATAÇÃO DE SEGURO PRESTAMISTA. VENDA CASADA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CONDENAÇÃO POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO DE AÇÃO. RECURSO CONHECIDO. PROVIMENTO PARCIAL
APENAS
PARA AFASTAR A MULTA POR MÁ-FÉ.

I. CASO EM EXAME

1. Proposta Ação Revisional de Contrato por consumidores em face de instituição financeira, visando a revisão de cláusulas de financiamento de veículo.

2. Sentença do Juízo da 16ª Vara de Relações de Consumo de Salvador/BA julgou improcedentes os pedidos, reconhecendo a legalidade dos encargos contratuais, incluindo juros remuneratórios, capitalização, tarifas, IOF e seguro prestamista.

3. Embargos de Declaração opostos pelo réu foram acolhidos para condenar os autores por litigância de má-fé, fixando multa e indenização.

4. Apelação interposta pelos autores contra a improcedência dos pedidos revisionais e contra a condenação por má-fé, requerendo ainda danos morais e restituição em dobro.

5. Apresentadas contrarrazões com preliminar de inadmissibilidade do recurso e impugnação à justiça gratuita.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

6. Há seis questões em discussão:
a
) saber se a apelação atende ao princípio da dialeticidade;
b
) saber se é devida a revogação da gratuidade de justiça; c) saber se há abusividade na taxa de juros remuneratórios;
e
) saber se é ilegal a capitalização mensal dos juros;
d
) saber se houve cobrança indevida de tarifas, IOF e seguro prestamista;
e
) saber se é cabível a condenação por litigância de má-fé.

III. RAZÕES DE DECIDIR

7. A preliminar de ofensa à dialeticidade recursal foi afastada, pois as razões recursais enfrentaram diretamente os fundamentos da sentença, nos termos do art. 1.010, incisos II e III, do CPC.

8. Manteve-se a gratuidade da justiça ante os documentos de renda e comprometimento da capacidade financeira com o financiamento.

9. A taxa de juros contratada (1,88% a.m.) não excede, em uma vez e meia, a média de mercado (1,25% a.m.), conforme precedentes do STJ (REsp 1.061.530/RS, Tema 27 e AgInt no AREsp 2236067/RS), não configurando abusividade.

10. A capitalização mensal foi considerada válida, nos termos das Súmulas 539 e 541 do STJ, por haver previsão expressa no contrato.

11. As tarifas de registro e avaliação do bem foram consideradas legítimas, com comprovação documental da prestação dos serviços. O IOF, tributo legalmente previsto, também foi corretamente incluído.

12. Quanto ao seguro prestamista, a contratação foi facultativa, com cláusula expressa nesse sentido, afastando a alegação de venda casada, conforme entendimento do STJ no Tema 972.

13. A condenação por litigância de má-fé foi afastada por inexistência de dolo processual. O exercício do direito de ação não configura, por si, má-fé, conforme exigência do art. 80, II, do CPC.

14. Ausente cobrança indevida ou ilícito contratual, restaram prejudicados os pedidos de repetição em dobro e de indenização por danos morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

15. Recurso conhecido e parcialmente provido para afastar a condenação por litigância de má-fé, mantendo-se os demais termos da sentença.

16. Tese de julgamento: “A ausência de dolo processual no ajuizamento de ação revisional de contrato bancário afasta a incidência da multa por litigância de má-fé, ainda que os pedidos revisionais sejam julgados improcedentes”.

Dispositivos relevantes citados:

Código de Processo Civil: arts. 1.010, incisos II e III; 80, II; 81; 98, § 3º; 1.026, § 2º.

Código de Defesa do Consumidor: art. 51, §1º.

Código Civil: art. 1.361.

Súmulas do STJ: 539 e 541.

Jurisprudência relevante citada:

STJ - AgInt no AREsp: 2236067/RS, Rel. Ministra Nancy Andrighi, DJe 29/03/2023

STJ - REsp 1.061.530/RS, Tema Repetitivo 27

STJ - Tema Repetitivo 958

STJ - Tema Repetitivo 972

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível n.

8148053-26.2024.8.05.0001

em que figuram como
apelantes
ALICE DE ALMEIDA SANTOS CORREIA PEREIRA
e
GABRIEL FIGUEIREDO TORRES
e
apelados

BANCO C6 S.A.

ACORDAM os Desembargadores da
Quinta
Câmara Cível
do Estado da Bahia,
em
CONHECER
e
NEGA
R

PROVIMENTO

ao
apelo
, nos termos do voto da Relatora.

Salvador/BA
, datado e assinado eletronicamente.

Maria das Graças Hamilton

Desembargadora Relatora